Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente; ii) verificar se, diante de pedido do Ministério Público de medida cautelar diversa da prisão, é possível ao magistrado decretar a segregação cautelar do agente criminoso.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.